Tribunal: TJMT
Processo: 0031305-34.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031305-34.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR ALMEIDA DA SILVA (AGRAVADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –
REEDUCANDO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO
– VEDADA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PROGRESSÃO DE REGIME - FRAÇÃO OBTIDA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ART. 84 DO CP E ART. 111 DA L.E.P. - AGRAVO PROVIDO.

A unificação de condenações distintas contra o mesmo reeducando implica em uma série de transformações no âmbito execucional penal, dentre as quais, no caso da reincidência, a alteração das frações disciplinadas no art. 83 do CP, que devem ser aferidas, após o processo de unificação de penas (art. 84 do CP), de acordo com a situação atual do reeducando. Em outras palavras, significa dizer que, se o reeducando for reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação.

Sendo o reeducando reincidente específico em delitos equiparados à hediondo, não faz jus ao benefício do livramento condicional (art. 83, V, CP) e deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para ter direito à progressão de regime.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de Agravo em Execução Penal aviado pelo Ministério Público, visando a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena no 21724-29.2015.8.11.0042 - Código 416572 (SEEU-CNJ), na qual o magistrado de primeira instância determinou a
adoção da fração de 2/3 (dois terços) para o livramento condicional e 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime
, no delito referente à (linha 3) por não ser o reeducando reincidente na data do primeiro delito cometido (p. 296- id. 22709972).

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena total de 15 (quatorze) anos de reclusão, em regime carcerário fechado, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente e corrupção ativa.

No entanto, consoante argumenta o agravante, a condição de reincidente atinge todas as condenações o que no seu entendimento não se verificou no caso concreto, pois da decisão acostada aos autos não consta o reconhecimento da reincidência ao ser unificada pena do agravado, pois não poderia ela ser aplicada isoladamente para a concessão dos benefícios.

Pugna, assim, seja aplicada a fração de 1/1 (um inteiro) para o livramento condicional e 3/5 (três quintos) para a progressão regimental, em virtude da reincidência especifica do reeducando.

Em contrarrazões (id.

12767956), a defesa discorda dos argumentos ofertados pelo agravante pugnando pelo improvimento do recurso.

O magistrado singular manteve a decisão combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos à Instância Superior (id.

12767964
).

O parecer da lavra do excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta que o reeducando Elcino Francisco Xavier, qualificado, cumpre executivo de pena que tramita perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, composto de duas guias de execuções penais, assim discriminadas:

a)
Guia de Execução Penal extraída da Ação Penal 0008235-27.2012.8.11.0042
, que tramitou perante o Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, e condenou o reeducando à pena
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multas, pela prática do delito constante no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, condenação
transitada em julgado em 03/05/2013
;

b)
Guia de Execução Penal extraída da Ação Penal 0026040-22.2014.8.11.0042
, que tramitou perante o Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, e condenou o reeducando à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 715 (setecentos e quinze) dias-multas, pela prática dos delitos tipificados no arts. 333 do CP e 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
ocorrido no dia 2/10/2014
, condenação transitada em julgado em 26/01/2017.

Infere-se que a douta acusação postulou a alteração do prazo para o livramento condicional e progressão de regime, constante do cálculo de liquidação de pena id.

22709972, argumentando que o reincidente em delito hediondo somente poderá obter tal benefício após o cumprimento de 1/1 para o primeiro (não concessão do livramento condicional), e 3/5 para o segundo benefício, da pena unificada.

Diversamente, a defesa ponderou, que cálculo do lapso temporal à concessão de benefícios não pode ser considerado de forma unificada, senão separadamente, requerendo, ao final, que seja improvido o recurso ministerial.

Com efeito,
o objeto da postulação contida no presente Agravo cinge a reformar a decisão de 22709972, elevando a fração de obtenção dos benefícios de livramento condicional e progressão de regime, inicialmente estabelecida em 2/3 e 2/5, para 1/1 e 3/5
.

De início, cumpre analisar os efeitos do processo de unificação de penas decorrentes de condenações distintas.

Dispõe o art. 111 da LEP:

"
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
"

Por sua vez, o art. 84 do CP estabelece que o processo de unificação de penas é obrigatório para o cálculo do livramento condicional:

"
Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.
"

É correto afirmar, desde logo, que o procedimento de unificação de penas altera os marcos temporais de obtenção de benefícios conferíveis ao reeducando, incluindo o do livramento condicional e progressão de regime, devendo ter como base de cálculo o remanescente de pena a cumprir
no todo
.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que "
quando o condenado possui mais de uma condenação, todas são enviadas ao juízo universal das execuções penais, cabendo ao magistrado unifica-las, para o correto estabelecimento do regime e da forma de cumprimento
" (
in
Código Penal Comentado, 16.ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 598).

A pena a cumprir, portanto, passa a constituir um todo unitário e indissociável, em que
todas as penas são transformadas em uma só
. Dentro dessa ótica, referido jurista destaca que, naturalmente,
sendo a pena una
, "
pode ser incabível considerar alguém primário, para fins de contagem do prazo de concessão do livramento condicional
" (
sic
idem, p. 598), visto que os marcos temporais devem ser considerados de acordo com a avaliação de sua última condenação.

Por essa razão,
a unificação de condenações distintas
contra o mesmo reeducando
implica
em uma série de
transformações no âmbito execucional penal
, dentre as quais,
no caso da reincidência, a alteração das frações disciplinadas no art. 83 do CP
, que devem ser
aferidas, após o processo de unificação de penas (art. 84 do CP), de acordo com a
situação atual do reeducando
.

Em outras palavras, significa dizer que,
se o reeducando for reincidente quando da segunda condenação
, após o processo de unificação de penas ele
também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação
, havida ao tempo em que era primário, porque
a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação
.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse mesmo sentido, a saber:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.

3. Como o agravado registra pluralidade de condenações
, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo
. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MONTANTE OBTIDO PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. ART. 83, II, DO CP. LAPSO TEMPORAL DE 1/2.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do CP.

3.
Uma vez reconhecida a reincidência, o apenado passa a ostentar tal condição, o que gera efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal
, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional (art. 83, II, do CP),
não havendo falar na aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as demais execuções
.

4. Habeas corpus não conhecido
" (STJ, HC 336.860/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

"
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes).
" (STJ, HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/9/2015, DJe 10/9/2015).

Assim, de acordo com o caráter indissociável do apenado, após o processo de unificação de mais de uma condenação definitiva perante o juízo da execução penal (arts. 84 do CP e 111 da Lei de Execução Penal), a condição de reincidente reconhecida no curso da execução se estende a todas as condenações pretéritas, sendo, por essa razão, terminantemente descabido falar em separação das frações das diversas condenações penais para a obtenção de livramento condicional ou progressão de regime.

No caso em tela, a autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Capital, quando do julgamento dos crimes de tráfico e corrupção ativa,
reconheceu, por elementos de prova constituídos nos autos, inclusive quanto ao trânsito em julgado anterior, a condenação
anterior
ostentada pelo ora agravante, agravando, por essa razão, a pena aplicada
.

Por corolário, o agravado
reincidente específico em crime hediondo
não faz jus à concessão de livramento condicional, de acordo com o que dispõe o art. 83, V, do CP, assim redigido:

"
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

(...)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por
crime hediondo
, prática de tortura,
tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

(Incluído pela Lei no 13.344, de 2016)
"

Do mesmo modo, deve cumprir a fração de 3/5 para o para ter direito à progressão de regime, de acordo com o que dispõe o art. 2o, §2o, a Lei n. 8072/90, assim redigido:

"
Art. 2 - Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

(...)

§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de
3/5 (três quintos), se reincidente,
observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).

(Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018)”

Postas essas considerações, não há como manter a decisão judicial ora vergastada, por afrontar diretamente as normas citadas.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e provejo
o presente agravo de execução interposto pelo Ministério Público, para determinar seja realizado novo cálculo de unificação da pena devendo nela incidir a fração de 1/1 para o caso de livramento condicional e 3/5 para a progressão de regime do reeducando Elcino Francisco Xavier.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020